Tribunal: TJMT
Processo: 1019341-40.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019341-40.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO SERGIO RODRIGUES SILVA - CPF: 065.684.381-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO - CPF: 062.279.201-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO PEREIRA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA VITORIA DE CAMPOS VIEIRA - CPF: 083.640.571-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019341-40.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: PEDRO SERGIO RODRIGUES SILVA, RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PARA COMPROVAR O ARROMBAMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUÍDO APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS PELAS PARTES, MAS ANTES DA PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – DOCUMENTO QUE EVIDENCIA A DESTRUIÇÃO DO CADEADO DA RESIDÊNCIA – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA DE
RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO
MODIFICADO PARA O SEMIABERTO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificado nos autos que, quando da prolação da sentença, o laudo pericial atestando o arrombamento na residência da vítima já havia sido concluído e disponibilizado pela POLITEC, não há se falar na produção extemporânea de prova e nem da desconsideração da qualificadora no édito condenatório.

O
quantum
da pena de RAFAEL (reajustado para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão), recomenda a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento dela, nos termos do artigo 33, §2
o
, “b”, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019341-40.2022.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS: PEDRO SÉRGIO RODRIGUES SILVA

RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos PJE n. 1019341-40.2022.811.0002), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou os acusados, PEDRO SÉRGIO RODRIGUES SILVA e RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO, pela prática do crime de furto qualificado (em concurso de pessoas) [art. 155, §4
o
, IV, do Código Penal].

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
PEDRO SÉRGIO
: 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multas; (II)
RAFAEL
: 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multas; ambas substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes na limitação de fins de semana e prestação de serviços comunitários [doc. digital n. 151357131].

Em suas razões, o Ministério Público busca o reconhecimento da qualificadora do inciso I do §4
o
do artigo 155, do
codex
penal, sob o argumento de que
“no dia 5.8.2022, ou seja, ao tempo da prolação da sentença (24.8.2022), o laudo já se encontra disponível e o douto Magistrado já tinha conhecimento de sua confecção [...], contudo não detectou a referida pendência, ao que tudo indica, possivelmente em razão do acúmulo de serviços existentes na Vara”.
Além disso, pugna pelo “
recálculo da dosimetria da pena dos acusados”
[doc. digital n. 151357145].

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela acusação, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, do artigo 155, §4
o
, I, do Código Penal, sob o argumento de que “
o laudo foi juntado posteriormente, sendo a fundamentação do juiz coerente e coesa há época da sentença”
[doc. digital n. 151359651].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo ministerial [doc. digital n. 154306652].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019341-40.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou PEDRO SÉRGIO RODRIGUES SILVA e RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO pela prática do crime previsto no art. 155, §4
o
, I e IV, do Código Penal.

A exordial acusatória narrou que os acusados entraram na residência de ANA VITÓRIA DE CAMPOS, subtraíram 2 (dois) botijões de gás e 1 (um) rolo de fio de cobre. Além disso, descreveu que o rompimento de obstáculo levado a efeito pela ação dos apelados consistiu na
destruição do cadeado do portão
da residência da vítima (doc. digital n. 151357071).

Por fim, na cota ministerial, o
parquet
pugnou ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que oficiasse à POLITEC/MT solicitando a prioridade na conclusão do laudo pericial, uma vez que, à época, os denunciados estavam presos (doc. digital n. 151357068).

Encerrada a instrução processual, quando da apresentação de suas alegações finais escritas, o Ministério Público constatou que o exame pericial
ainda não havia sido concluído
, de modo que fez registrar tal circunstância,
verbis
:

“[...] por relevante, que muito embora requisitada a perícia técnica em edificações, o referido laudo não foi confeccionado até a presente data, conforme site da POLITEC.

Contudo, a ausência do Laudo foi suprida pelas declarações da vítima em sede policial, a qual confirmou que o cadeado do portão foi rompido na ação criminosa”
(doc. digital n. 151357125).

Ato contínuo, após a defesa apresentar seus memoriais escritos, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando os apelados pela prática do crime previsto no artigo 155, §4
o
, IV, do Código Penal; contudo, afastou a qualificadora do rompimento de obstáculo, assim fundamentando:

“[...]

a qualificadora que trata da destruição do obstáculo à subtração da coisa [...] não ficou configurada de forma satisfatória.

Nesse sentido, registro que é imprescindível o laudo pericial para caracterizar a qualificadora prevista no inciso I do §4
o
, do artigo 155, do Código Penal [...].

É certo, ainda, que não há fotos e nem mesmo gravações que possam conduzir ao reconhecimento da qualificadora que trata do arrombamento à subtração dos bens [...]”
(doc. digital n. 151357131)

A irresignação ministerial cinge-se ao reconhecimento do rompimento de obstáculo, sob o argumento de que, à época da sentença, o laudo pericial comprovando a qualificadora se encontrava disponível no
site
da POLITEC/MT, mas o juízo singular se olvidou em consultá-lo e considerá-lo na elaboração do édito condenatório.

O recurso
deve ser provido
.

Dos documentos coligidos no apelo do Ministério Público é possível notar que, ao tempo da prolação da sentença, o laudo pericial
já havia sido concluído
e
estava disponível
para consulta pelo juízo singular (doc. digital n. 151357146).

No referido documento é possível verificar que a equipe da Coordenadoria de perícias externas – Diretoria Metropolitana de Criminalística do Estado de Mato Grosso –, atestou o arrombamento praticado pelos apelados,
in verbis
:

“[...] 3.1. Descrição do Local

Tratava-se de lote particular urbano, localizado em área predominantemente residencial, ao nível da via pública. O sistema de vedação existente nos limites de divisa laterais e posterior do terreno era composto pela própria edificação e por muro em alvenaria.
Na porção anterior do terreno o sistema de vedação adotado era composto por muro de alvenaria e portões metálicos
.

O acesso ao interior do terreno era possibilitado em sua lateral esquerda através de um corredor de passagem vindo da edificação vizinha e
mediante um portão metálico de correr
(Pt1), localizado na porção esquerda da divisa anterior,
cujo sistema de trancamento era composto por trinco e cadeado metálico
; e através de um portão metálico de abrir (Pt2), localizado na porção mediana direita da divisa anterior, cujo sistema de trancamento era composto por trinco e cadeado metálico (Ver anexos 01, 02, 03, 06 e 10).

[...]

4. EXAMES

Mediante exames periciais efetuados no local, constatou-se:

•

Presença de um
cadeado metálico
sobre mureta existente junto a grade metálica localizada na porção mediana da divisa anterior do terreno, junto ao portão de correr (Pt1),
apresentando características de ter sido danificado recentemente
(Ver anexos fotográficos 03 a 05) [...]”
(doc. digital n. 151357147)

Nas fotografias realizadas pelos peritos, é possível observar que o “gancho” do cadeado foi serrado, permitindo o acesso dos agentes ao interior da residência da vítima (anexos fotográficos 4 e 5 - doc. digital n. 151357147), razão pela qual não há se falar “
na imprecisão do laudo pericial
”, conforme arguido pela defesa nas suas contrarrazões recursais.

Não bastasse isso, as provas orais produzidas na instrução processual evidenciam que, de fato, os agentes destruíram o ofendículo que guarnecia o portão do imóvel para acessá-lo e subtrair os objetos do seu interior.

A ofendida, ANA VITÓRIA, esclareceu à autoridade policial que os agentes “
estouraram o cadeado do portão para invadir a residência”.
Relatou que entregou à equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT a gravação feita pelas câmeras de segurança do imóvel, na qual é possível visualizar que os acusados entraram pelo portão da residência. Por fim, disse que o único prejuízo foi o cadeado danificado, uma vez que os botijões e os fios de cobre foram recuperados pela polícia.

Corroborando as declarações da vítima, os policiais militares ANDRÉ LUIZ MARCONDES NUNES e FELISBERTO OURIVES POUSO, disseram ter recebido informações – via CIOSP – de que algumas pessoas haviam arrombado uma casa e estavam foragindo a pé da cena do crime. Afirmaram que, em diligências, procederam à abordagem dos apelados e de outro coacusado e que eles confessaram a prática criminosa. Por fim, relataram que, em contato com os ofendidos, obtiveram a filmagem do circuito de monitoramento da residência, na qual visualizaram toda a ação delituosa.

Em juízo, os policiais mantiveram a mesma versão, discorrendo que foram acionados para atender ao furto ocorrido na residência da vítima. Além disso, asseveraram que, após a prisão e localização dos objetos subtraídos, uma das equipes policiais teve acesso ao vídeo de segurança do imóvel, que mostrava a dinâmica do delito e de todos os envolvidos na empreitada criminosa.

Não por outra razão que deve ser reconhecida a incidência da qualificadora contida no artigo 155, §4
o
, I, do Código Penal. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO [...] DOSIMETRIA - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO [...] Restando cabalmente demonstrado que os agentes, agindo em comunhão de vontades [...] após arrombamento de um cadeado, subtraíram coisas móveis da vítima [...]. Estando a qualificadora do rompimento de obstáculo devidamente comprovada por laudo pericial e pelos depoimentos da vítima e testemunhas, não há como promover o pretendido afastamento. [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0042.20.000854-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/07/2022, publicação da súmula em 03/08/2022)

PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 155, §4o, INCISOS I E IV, DO CP. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. PROVAS CONFIRMATÓRIAS DO ARROMBAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo diante do depoimento da testemunha que confirma ter encontrado o portão do estabelecimento furtado sem cadeado, apoiado por um arame de ferro e fora dos respectivos trilhos, bem como do laudo pericial que atestou o arrombamento do cadeado [...]”
(TJDFT, Acórdão 1393917, 07104643820218070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública pretenda o prequestionamento da matéria, arguindo que “
o laudo foi juntado posteriormente
”, a alegação não comporta acolhimento.

Inexistem dúvidas de que o Ministério Público anexou o Laudo Pericial n. 2.05.2022.006513-01 – atestando a qualificadora – junto com o presente recurso de apelação; contudo, como bem evidenciado nos elementos produzidos no caderno processual, à época da sentença [
24.8.2022
], o exame pericial já havia sido concluído e estava disponível para consulta no
sítio
da POLITEC/MT desde o dia
5.8.2022
.

Nesse quadro, partindo da premissa que desde o início da instrução criminal a denúncia imputou a prática do furto mediante o rompimento de obstáculo, sendo o fato destacado nas provas orais produzidas, não há se excogitar, em sede recursal, a “surpresa” ou “cerceamento” de defesa.

O Supremo Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o Código de Processo Penal adota nas nulidades processuais o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (art. 563)
”
,
o que não ocorreu no caso [conf. AgRg no HC n. 707.068/RJ, da Relatoria do Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1
a
Região, e julgado em 22.4.2022].

Dessa maneira, não ficando demonstrado eventual prejuízo para a defesa dos réus, deve ser incluída a qualificadora do artigo 155, §4
o
, I, do Código Penal na prolação do édito condenatório.

Passo à dosimetria das reprimendas.

O crime de furto qualificado, prevê a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Ante a presença do
concurso de agentes
e do
rompimento de obstáculo
[art. 155, §4
o
, I e IV, do Código Penal], nada impede a utilização de uma delas para qualificar o delito e a outra para recrudescer a pena-base. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO [...] DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE DUAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo [...]”
(AgRg no HC n. 583.237/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Nesse sentido, valho-me da qualificadora do
rompimento de obstáculo
para negativar a vetorial atinente às “
circunstâncias
” do crime, ficando as penas-bases estabelecidas em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à análise dosimétrica, não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição na dosimetria da pena de
RAFAEL
, de modo que estabeleço-a definitivamente em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Noutro giro, constato a presença da agravante da
reincidência
com relação a
PEDRO SÉRGIO
[ref. ao PEP n. 0027858-38.2016.811.0042, em que foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime do artigo 157, §2
o
, I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 14.6.2016].

Apesar do aumento empregado na sentença ser mais favorável ao acusado – 3 (três) meses de reclusão – o Ministério Público impugnou o cálculo realizado, de modo que procedo ao seu reajuste, utilizando a fração eleita pela jurisprudência como proporcional [1/6 (um sexto)], de modo que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fica ela definitivamente estabelecida em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

No que tange ao regime inicial para cumprimento da reprimenda, mantenho para o réu
PEDRO SÉRGIO
o
semiaberto
, tal como fixado na sentença, haja vista sua condição de reincidente [art. 33, §2
o
, “c”, do Código Penal].

Por sua vez, em relação a
RAFAEL
, embora com o redimensionamento do
quantum
final da sua pena, tenha ela permanecido em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a existência de
uma
circunstância judicial desfavorável [“circunstâncias”], recomenda a modificação do regime para o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, §§2
o
, “c” e 3
o
, do Código Penal.

Nesse sentido, trago precedente da Corte Cidadã:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ANTECEDENTES). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estabelecida a pena patamar inferior a quatro anos e sendo considerada desfavorável uma circunstância judicial, é adequada a imposição do regime inicial semiaberto - imediatamente mais gravoso do que o admitido pela quantidade de reprimenda aplicada -, nos moldes do previsto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal [...] Agravo regimental não provido
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.011/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Posto isto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO para reconhecer a incidência da qualificadora atinente ao
rompimento de obstáculo
[artigo 155, §4
o
, I, do Código Penal] e readéquo as reprimendas impostas, ficando estabelecidas em:

I)
PEDRO SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA
:
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime semiaberto,
e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

II)
RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO
:
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, mantenho incólume os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023